Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Fração de aumento. Circunstância agravante. Fração.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

2 – Os depoimentos de representante da vítima e das testemunhas, na delegacia e em juízo, descrevendo o rompimento do obstáculo, são provas suficientes de que houve esse para subtração da coisa.

3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta. Se o réu registra três condenações definitivas – utilizadas como maus antecedentes -, justifica-se o aumento em fração superior.

4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base.

5 – Apelação não provida.